Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-72.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009418-72.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ABEL FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 388.261.511-72 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABEL FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 388.261.511-72 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE CÓPIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO OU APRESENTAÇÃO DE INFORMES – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – AFRONTA AO PRÍNCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada na apreciação de requerimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

Impetrante: ABEL FRAGA DE OLIVEIRA

Impetrado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1009418-72.2019.811.0041, que concedeu a ordem pretendida para determinar que a Autoridade Coatora apreciasse o Requerimento Administrativo n° 22480/209, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos.

Não foram interpostos recursos voluntários (ID. 51255092).

A Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID. 51280456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1009418-72.2019.811.0041, que concedeu a ordem pretendida para determinar que a Autoridade Coatora apreciasse o Requerimento Administrativo n° 22480/209, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos.

Extrai-se dos autos que Abel Fraga de Oliveira impetrou mandado de segurança ante a demora injustificada da administração pública para apreciar requerimento administrativo formulado em 17/01/2019 (ID. 51255072), objeto do procedimento n° 22480/2019.

O juízo
a quo
concedeu a medida liminar pretendida e, após regular processamento do feito, concedeu a ordem mandamental, convolando os efeitos da liminar anteriormente deferida, que determinou à autoridade coatora a apreciação do Requerimento Administrativo n° 22480/209.

Pois bem.

Nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF, é assegurado a todos a razoável duração do processo. Veja-se:

LXXVII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos – Lei Estadual nº. 7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, III e VII, que o prazo é 05 (cinco) dias para a elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico e de 20 (vinte) dias para decisão final,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

[...].

VII – para decisão final: 20 (vinte) dias;

No mesmo sentido, em seu art. 37, prevê:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte. E eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, à Administração Pública organizar o seu sistema administrativo de modo que a sua atuação possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerando que o Impetrante esperava pela apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico (extração de cópias), não recebendo qualquer parecer quanto ao deferimento do pedido nos prazos estabelecidos na Lei Estadual n° 7.692/2002, correta a concessão da segurança pelo Juízo de Primeiro Grau.

A propósito, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE SOBRA DE TEMPO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. Considerando que a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade administrativa, deve manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do processo administrativo se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. (N.U 1001322-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ESTUDO CADASTRAL DE LOCALIZAÇÃO DE ÁREA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO –– ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.3. Deve-se observar o prazo estabelecido na Lei Estadual nº 7.692/2002 em seus artigos 36 e 37. (N.U 0058651-65.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto, em reexame, RATIFICO a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021